Tribunal: TJSP
Processo: 2204985-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA DE BENS ENTRE AS PARTES EM DEMANDA DIVERSA. PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Relação jurídica entre as partes já apreciada pela 7a Câmara de Direito Privado no julgamento de Agravo de Instrumento anterior. Competência estabelecida por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA DE BENS ENTRE AS PARTES EM DEMANDA DIVERSA. PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Relação jurídica entre as partes já apreciada pela 7a Câmara de Direito Privado no julgamento de Agravo de Instrumento anterior. Competência estabelecida por prevenção em razão do disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Precedentes.